Tribunal: TJES
Processo: 0004297-86.2007.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004297-86.2007.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS SAMPAIO

APELADO: ANTONIO JOSE MOREIRA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS ABUSIVOS. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. PEDIDO EXPRESSO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. SUPRIMENTO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedente o pedido de revisão de contrato de compra e venda de imóvel, afastando taxa de juros abusiva e reconhecendo a quitação da obrigação contratual. O recorrente sustenta que a sentença foi citra petita por não analisar seu pedido de transferência da propriedade do imóvel, apesar de reconhecer a quitação do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento citra petita ao omitir-se sobre o pedido de transferência da propriedade do imóvel ao apelante; e (ii) estabelecer a solução jurídica adequada diante da omissão constatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão da sentença quanto a pedido expresso formulado na petição inicial configura julgamento citra petita, em afronta aos artigos 141 e 492 do CPC, pois o magistrado deve decidir dentro dos limites da lide.

4. O Tribunal, ao verificar a omissão, pode supri-la diretamente, desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento, conforme prevê o artigo 1.013, § 3º, III, do CPC (“teoria da causa madura”).

5. O reconhecimento da quitação contratual implica o direito do apelante à outorga da escritura definitiva do imóvel, mas a transferência da propriedade exige a observância das formalidades previstas no artigo 1.245 do Código Civil, incluindo a lavratura de escritura pública e o registro no Cartório de Imóveis.

6. O pagamento do ITBI é requisito para o registro da propriedade, conforme o artigo 156, II, da Constituição Federal, não podendo ser dispensado por decisão judicial.

7. A solução adequada é determinar que o apelado outorgue a escritura pública de compra e venda no prazo de 30 dias, sob pena de suprimento judicial da manifestação de vontade, nos termos do artigo 497 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão da sentença quanto a pedido expresso do autor configura julgamento citra petita, cabendo ao Tribunal supri-la caso a causa esteja madura para julgamento.

2. O reconhecimento judicial da quitação do contrato de compra e venda de imóvel confere ao comprador o direito à outorga da escritura definitiva, mas a transferência da propriedade exige o cumprimento das formalidades do artigo 1.245 do Código Civil.

3. Diante da omissão da sentença, o vendedor deve ser compelido a outorgar a escritura pública de compra e venda no prazo fixado, sob pena de suprimento judicial de sua manifestação de vontade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492, 497 e 1.013, § 3º, III; CC, art. 1.245; CF/1988, art. 156, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Luiz Carlos Sampaio
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedente o pedido do autor para revisar contrato de compra e venda de imóvel, afastando a aplicação de taxa de juros abusiva e reconhecendo a quitação da obrigação contratual. O recorrente sustenta que a sentença incorreu em julgamento citra petita, pois deixou de analisar o pedido de transferência da propriedade do imóvel para seu nome, ainda que tenha reconhecido a quitação do contrato.

Sem contrarrazões do apelado, apesar da devida intimação (ID 11665202).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Luiz Carlos Sampaio
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedente o pedido do autor para revisar contrato de compra e venda de imóvel, afastando a aplicação de taxa de juros abusiva e reconhecendo a quitação da obrigação contratual. O recorrente sustenta que a sentença incorreu em julgamento citra petita, pois deixou de analisar o pedido de transferência da propriedade do imóvel para seu nome, ainda que tenha reconhecido a quitação do contrato.

Na origem, cuida-se de Ação Ordinária de Resolução Contratual por Onerosidade Excessiva ajuizada por Luiz Carlos Sampaio contra Antônio José Moreira. O autor alega que adquiriu uma unidade no empreendimento “Shopping Barra” pelo valor de R$ 112.612,80, pagando entrada e 17 prestações, mas deixou de pagar o restante sob alegação de onerosidade excessiva, devido ao fracasso do empreendimento e à taxa abusiva de juros. Ele pleiteou a revisão contratual para redução das prestações.

O réu contestou alegando que o autor apenas pretendia embaraçar a ação de execução proposta e sustentou a impossibilidade de revisão do contrato com base no princípio do pacta sunt servanda.

A perícia contábil constatou que o contrato previa juros contratuais de 2,5% ao mês, mas a taxa efetivamente aplicada foi de 2,74%, excedendo o limite legal. Além disso, apontou que, caso fosse aplicada a taxa de juros de 1% ao mês, o contrato já estaria quitado com os valores pagos pelo autor, havendo um saldo a seu favor de R$ 7.167,09.

Diante disso, o juiz julgou procedente o pedido e determinou a revisão do contrato, afastando a taxa de juros abusiva e aplicando os índices do INCC durante a construção do imóvel e do IGP-M após a entrega. O réu foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor inicial do contrato e o montante revisado.

O requerido deixou de apelar.

De outro lado, o autor, Luiz Carlos Sampaio, interpõe recurso de apelação sustentando, em resumo, que a sentença proferida foi citra petita, pois, ao julgar procedente o pedido de revisão do contrato e afastar as cláusulas abusivas, deixou de se manifestar sobre o pedido de transferência da propriedade do imóvel para o nome do autor. Ele argumenta que, considerando a conclusão da perícia de que os valores já pagos seriam suficientes para a quitação integral da obrigação, a sentença deveria ter determinado a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para formalizar a transferência.

Com base nos artigos 141 e 492 do CPC, o apelante alega que o juiz deve decidir dentro dos limites do pedido, não podendo omitir-se quanto a questões expressamente suscitadas.

Diante disso, requer ao Tribunal que reconheça o vício na sentença e proceda ao julgamento direto do pedido omitido, determinando a transferência da propriedade do imóvel ao apelante. Alternativamente, caso o Tribunal entenda que o processo não está em condições de julgamento imediato, solicita a anulação da sentença para que o juízo de origem profira nova decisão.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside na alegação de que a sentença proferida deixou de apreciar pedido expresso formulado na petição inicial, especificamente quanto à transferência da propriedade do imóvel para o nome do autor, razão pela qual estaria viciada por julgamento
citra petita
, em violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

O artigo 141 do CPC dispõe que:
"O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

Já o artigo 492 do mesmo diploma legal determina que:
"É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado".

No caso concreto, verifica-se que a petição inicial formulou pedido expresso para que, além da revisão do contrato, fosse determinada a transferência da propriedade do imóvel ao autor. A sentença reconheceu a quitação integral da obrigação contratual, afastando a cobrança de valores indevidos e aplicando taxa de juros compatível com os limites legais. Contudo, permaneceu silente quanto ao pedido de registro do imóvel em nome do autor, ainda que a quitação tenha sido reconhecida.

A omissão judicial em relação a pedido expresso formulado na petição inicial configura vício de congruência, enquadrando-se na hipótese de julgamento
citra petita
, pois o magistrado deixou de analisar matéria essencial ao deslinde da controvérsia.

Ressalte-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, diante de uma sentença citra petita, o Tribunal pode suprir a omissão e decidir o ponto omitido, desde que a causa esteja madura para julgamento.

Considerando que os autos estão devidamente instruídos para que se julgue desde logo a questão, cabível a aplicação do art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, evitando o retorno dos autos ao juízo de origem (aplicação da “teoria da causa madura”).

No caso concreto, o reconhecimento da quitação do contrato implica que o autor possui o direito à outorga da escritura definitiva do imóvel. No entanto, a transferência da propriedade de bens imóveis exige o cumprimento de formalidades legais previstas no artigo 1.245 do Código Civil, que dispõe:
"Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis".

Assim, para que a transmissão da propriedade ocorra, é necessária a lavratura da escritura pública ou instrumento particular com força de escritura, seguido do respectivo registro perante o Cartório de Registro de Imóveis. O reconhecimento judicial da quitação contratual não exime o adquirente do imóvel de cumprir as formalidades legais, tais como o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), cuja exigibilidade decorre do artigo 156, II, da Constituição Federal.

Ainda, o artigo 1.418 do Código Civil dispõe que:
"O promitente comprador, titular de direito real à aquisição do imóvel, pode exigir do promitente vendedor a outorga da escritura definitiva e, caso este se recuse, requerer ao juiz que a conceda, cumprida a obrigação”.

Diante disso, não cabe, neste momento, a expedição direta de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para o registro da propriedade, pois tal medida poderia dispensar requisitos essenciais para a formalização da transmissão imobiliária.

Considerando os fundamentos expostos, a melhor solução para o caso é sanar o vício da sentença e determinar que o apelado outorgue a escritura pública em favor do apelante, no prazo de 30 dias, sob pena de suprimento judicial da vontade do vendedor (art. 497 do CPC). Caso o apelado se recuse a cumprir a determinação, o juízo
a quo,
em sede de cumprimento de sentença,

poderá suprir sua manifestação de vontade e expedir mandado judicial equivalente à escritura pública, o qual poderá ser levado ao Cartório de Registro de Imóveis para efetivação do registro, desde que comprovado o pagamento do ITBI.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
à apelação para reformar em parte a sentença, determinando que o apelado outorgue a escritura pública de compra e venda do imóvel ao apelante no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de suprimento judicial da manifestação de vontade.

Caso o apelado não cumpra a obrigação no prazo assinalado, o juízo de origem deverá suprir sua assinatura e expedir mandado judicial com força de escritura pública, que poderá ser apresentado pelo apelante ao Cartório de Registro de Imóveis, desde que comprovado o pagamento do ITBI.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar